Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715479-97.2022.8.07.0018 APELANTE: LUMBERJACK BARBEARIA E BAR LTDA APELADO: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por LUMBERJACK BARBEARIA E BAR LTDA. da sentença exarada sob o ID 46089875 que, nos autos da ação monitória movida por COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., não conheceu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inaugural. Alega a apelante, em síntese, que há divergência na doutrina quanto à necessidade de juntada de procuração nos autos dos embargos do devedor, na medida em que, embora possuam natureza autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhe deu origem. Afirma que a ausência de apresentação dos atos constitutivos é vício sanável, não podendo ter como sanção o não conhecimento dos seus embargos. Pede provimento (ID 46089878). A apelada contrarrazoa (ID 46089884). A apelante foi intimada para recolher as custas em dobro (ID 48415385). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Ao recorrer, a apelante, que não é beneficiária da gratuidade da justiça, não recolheu as custas recursais. Diante disso, foi proferido o seguinte despacho (ID 48415385): A apelante não requereu a gratuidade da justiça, tampouco demonstrou o recolhimento do preparo. Com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para comprovar, em até 5 dias, o recolhimento dobrado das custas recursais, sob pena de não conhecimento. Nada obstante, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão ID 48812474. Dispõe o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (grifou-se) Sobre a impossibilidade de nova diligência para regularizar o preparo, o art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC regra que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (grifou-se) Igualmente, este Tribunal entende que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade ? ausência de guia recolhimento ?, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. Embora a recorrente, após intimada para sanar a irregularidade ? ausência de preparo recursal ?, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento em dobro, deixou de apresentar a correspondente Guia de Recolhimento da União - GRU, imprescindível para a correlação com o comprovante de pagamento e aferição do pressuposto de admissibilidade. Logo, deserto o recurso. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Nessa linha, diante da omissão da interessada, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Adverte-se a apelante, com fundamento no princípio da cooperação, que a interposição de eventual agravo interno desprovido de fundamentação relevante poderá ser penalizada com a multa prevista em lei. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem. Brasília, 11 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator